Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729199-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMERVILE RAMOS NETO AGRAVADO: PABLO SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMERVILE RAMOS NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos execução 0738255-50.2019.8.07.0001 movida em desfavor de PABLO SANTOS FERREIRA (ora agravado), indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de PABLO AUTO SPORT - EIRELI - ME, nos seguintes termos: “( ) Do incidente de desconsideração: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão, no pólo passivo do feito executivo, da pessoa jurídica Pablo Auto Sport Eireli - ME. Deferida a instauração do incidente, a sociedade em questão foi citada para apresentar defesa (ID93997200); contudo, manteve-se inerte. Intimadas as partes para especificação de provas, o autor manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas e a empresa em mais uma oportunidade não se manifestou. É o relatório. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica ‘é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial’ (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal impõe ao interessado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre tais pressupostos, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido apenas indicando o preceito legal como fundamento para a instauração do incidente, sem contudo demonstrar a incidência no caso concreto. Nessas circunstâncias, os fundamentos invocados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial. Nesse cerne, o mero inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não se presta como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora’. (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não caracteriza, por si só, abuso da personalidade. O c. STJ já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)’. (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido’. (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades em baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)’ (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, indefiro o pedido de desconsideração formulado pela parte exequente. Preclusa a presente decisão, prossiga-se a execução, devendo o autor indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão com fulcro no art. 921, III, do CPC.” – ID 99219009 do processo originário; grifei. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, sobreveio a seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração de ID 100240424 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 99219009. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. A irresignação contra a decisão deve ser deduzida em recurso próprio. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.”– ID 100440907 na origem. Nas razões recursais (ID 28924236), DOMERVILE RAMOS NETO, ora agravante, alega que a parte agravada “incorpora seus recursos e seus bens na empresa da qual é dono para que os bens e valores não sejam alcançados na execução, visto que apenas a pessoa física do Agravado está no polo passivo da execução” (ID 28924236, p. 10). Argumenta que “[o] Agravado claramente oculta seu patrimônio pessoal junto ao CNPJ da empresa para frustrar o cumprimento da obrigação judicial que lhe é imposta, demonstrado assim o desvio de finalidade e abuso de direito” (ID 28924236, p. 10). Aduz que “[o] Agravado movimenta seus recursos vinculados à empresa, tendo o seu lucro depositado e administrado em contas vinculadas à Pessoa Jurídica a fim de que seus credores não alcancem os seus recursos, com o intuito de não saldar as suas dívidas perante terceiros, estabelecendo uma verdadeira confusão patrimonial para lesar seus credores” (ID 28924236, pp. 11-12). Sustenta que “deve ser realizado e desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a empresa PABLO AUTO SPORT EIRELI, CNPJ 17.853.016/0001-40 figure no polo passivo da execução, a fim de responsabilizar a sociedade pela obrigação já que o Agravado é a dono e administrador, ocultando bens pessoais no nome da empresa e em prejuízo de terceiros” (ID 28924236, p. 12). Requer, ao final: “( ) 1. Que seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento em todos os seus termos e documentos que o acompanham, atribuindo efeito suspensivo até o julgamento do Recurso. 2. Ao final, dar provimento integral ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a empresa PABLO AUTO SPORT EIRELI, CNPJ 17.853.016/0001-40, SRES Cruzeiro Center, Bloco “D”, loja 14, CEP: 70.640.553, para que , figure no polo passivo, visto que o Agravado é é dono e administrador da empresa, ocultando seus bens pessoais no nome da empresa em prejuízo do exequente ora Agravante ( )” – ID 28924236, p. 13, grifos no original. Preparo regular (IDs 28924237-38). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução, rejeitado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ID 99219009 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, intenta o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Prevê o Código Civil a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). De se destacar ainda, conforme previsão do art. 133, § 2o do CPC, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em descumprimento de contrato de locação ajuizada por DOMERVILE RAMOS NETO, ora agravante, em 11/12/2019, tendo como locatário o ora agravado PABLO SANTOS (ID 52003343 do processo originário). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários (execução fundada em contrato de aluguel imobiliário), o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cuja redação é a seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Dos autos originários, verifica-se que o juízo a quo diligenciou, via sistema BACENJUD, na busca de ativos financeiros existentes em contas de titularidade do agravado, bem como de outros bens passíveis de penhora via sistema RENAJUD, todas infrutíferas (ID 60072018). Na sequência, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 75813508). De se ver que, via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas em nome do sócio. Não há, em princípio, indícios de confusão patrimonial, pois não foram apresentados documentos que demonstrassem transferência da propriedade de qualquer bem ou valor entre a pessoa jurídica e o executado/agravado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme a regra do Art. 50 do Código Civil. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3. O fato de o executado ser sócio de uma empresa, aliado à não localização de bens em seu nome, por si só, não justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez ausentes provas robustas do desvio de finalidade e confusão patrimonial. 4. Não é cabível condenação nos ônus da sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1353440, 07024749620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1300221, 07197447020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A ausência de prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial impede a desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de bens penhoráveis não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 938143, 20160020031748AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 296/302). E como bem posto na decisão agravada, instaurado o incidente, após citação da pessoa jurídica em discussão, “intimadas as partes para especificação de provas, o autor manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas”. Ou seja: na oportunidade que lhe foi conferida de demonstrar os necessários requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, o autor quedou-se inerte. Por isto que a mera alegação de que o agravado “incorpora seus recursos e seus bens na empresa da qual é dono para que os bens e valores não sejam alcançados na execução”, não comprovada, não se presta a sustentar o requisito “probabilidade do direito”. Urgência e perigo de dano que também não se verificam, porquanto o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não impede o agravante de diligenciar em busca de outros bens em nome do agravado, inclusive via SISBAJUD, sistema mais atual que o BACENJUD, ou de requerer constrição patrimonial nos moldes do art. 835 do Código de Processo Civil. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora